Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735079-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NUNES BERGMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NUNES BERGMANN (executada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em seu desfavor pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado, processo n. 0016066-27.2016.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação à penhora de 10% dos rendimentos da executada/agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 166157171 da origem): “A executada (ID 165623189) apresenta impugnação à decisão ID 162423335, que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos salariais líquidos até a satisfação do crédito exequendo. Posteriormente, ID 165796544, a devedora noticia a interposição de agravo de instrumento, antes mesmo da apreciação da impugnação à penhora. I - Da impugnação à penhora (ID 165623189) Alega a impugnante que seus salários são absolutamente impenhoráveis e só poderiam sofre constrição nas hipóteses do art. 833, § 2o, CPC, o que não seria o caso. Aduz que salários não podem ser comprometidos para custeio de dívida decorrente de mútuo bancário. Argumenta que seus rendimentos brutos sofrem corte elevado a título de imposto de renda retido na fonte. Afirma que possui dívidas extraordinárias no importe de R$ 5.181,17 mensais, afora outros gastos que diz não serem facilmente catalogados (alimentação, remédios etc). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados não possuem o condão de infirmar as conclusões delineadas na decisão ID 162423335. Com efeito, nessa decisão, ficou assente que, apesar da impenhorabilidade ser a regra aplicável às verbas de origem alimentar, a exemplo de remunerações, seria possível, à luz da jurisprudência mais recente acerca da matéria, a relativizou a impenhorabilidade para alcançar uma parcela dos rendimentos do devedor, balanceando circunstâncias do caso concreto (tais como a remuneração mensal, o valor e a natureza da dívida e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor) e, com isso, proporcionar um amortização gradual do débito em execução. Nessa medida, a priori, considerando os rendimentos da executada como servidora pública (ID 150275097), houve-se por bem deferir a penhora de 10% de sua remuneração líquida, um coeficiente já pautado pela moderação desde o princípio. Analisando as despesas pessoais comprovadas pela executada, de cerca de R$ 5.181,17 mensais, ainda assim, a manutenção da penhora, nos moldes deferidos, não possui o condão de comprometer-lhe a subsistência, sendo a se considerar o fato de que o prudente percentual incidirá sempre sobre os recebimentos líquidos. À mesma conclusão, por sinal, chegou o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0728684-19.2023.8.07.0000, da 6a Turma Cível, ao denegar antecipação de tutela recursal (ID 166053656). Posto isso: 1. indefiro o pedido formulado na impugnação em análise. 2. Em consequência, mantenho a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Participe-se esta decisão ao eminente desembargador relator do Agravo de Instrumento no 0728684-19.2023.8.07.0000, da 6a Turma Cível, para o que confiro à presente decisão força de ofício. 4. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto. 4.1. No particular, desprovido o agravo e mantendo-se, em definitivo, a decisão agravada na íntegra, proceda-se na forma da decisão ID 162423335, com a expedição de ofício à fonte pagadora da executada (CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59) para implementar os descontos nos moldes dispostos na decisão (10% da remuneração líquida da executada) e depositar a cifra em conta que o exequente vier a indicar, como, para tanto, foi intimado, pela decisão; 5. Constituídos defensores pela executada no ID 165623190, descadastre-se a Curadoria Especial. Publique-se.” Inconformada, a parte executa recorre. Alega a impenhorabilidade de seus rendimentos. Aduz que a sua condição financeira não permite flexibilização para admitir a penhora, e que a medida é desproporcional e coloca em risco a sua subsistência. Assevera que “a Agravante percebe renda BRUTA de aproximadamente R$ 12.597,48 (vide decisão de ID 162423335). Sobre a verba bruta, é notório e independe de provas o fato de incidirem diversos descontos na fonte (IRPF, contribuições sociais etc.). Além disso, MAIS DA METADE desses valores remanescentes estão comprometidos com parcelas contínuas (aluguel, plano de saúde, etc.), conforme demonstram os comprovantes anexados na origem.” Ao final requer seja provido o recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a impugnação à penhora. Preparo regular no ID 50436341. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator